Tribunal: TJES
Processo: 0000540-60.2014.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-60.2014.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que condenou o apelante à pena de 06 meses de detenção, em regime aberto, 10 dias-multa e 02 meses de suspensão do direito de dirigir, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa alegou, em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no lapso temporal entre os marcos interruptivos; (ii) subsidiariamente, analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada no decreto condenatório.

4. No caso, a pena imposta de 06 meses de detenção atrai a incidência do prazo prescricional de 03 anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal.

5. Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (19/02/2015) e a prolação da sentença condenatória (28/06/2021) transcorreu lapso superior a 03 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva, conforme já assentado por este Tribunal.

6. Reconhecida a prescrição, fica prejudicada a análise do mérito recursal relativo à suficiência de provas para a condenação.

7. Comprovada a atuação da defensora dativa em grau recursal, faz jus à fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. Quando a pena aplicada for inferior a 01 ano, o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

3. Ultrapassado o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

4. A atuação do defensor dativo em grau recursal autoriza a fixação de novos honorários, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, VI; 110, § 1º; 107, IV; Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), art. 306; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJES, ApCr 0018372-29.2019.8.08.0035, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, publ. 02/04/2025; TJES, ApCr 020170010670, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 15/12/2021, publ. 17/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SIDNEY SOARES DA SILVA
em face da Sentença constante do id 14046155 - fls. 103/105, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
.

Razões recursais apresentadas no id 14046166, por meio das quais a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

No mérito, requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes para a condenação, destacando que a sentença baseou-se exclusivamente no resultado do teste de alcoolemia, sem qualquer demonstração de comprometimento da capacidade psicomotora no momento da condução do veículo.

Argumenta que a prova técnica não foi acompanhada de elementos concretos que evidenciem perigo real à segurança viária, o que inviabiliza a tipificação penal da conduta imputada. Sustenta, ainda, que a insuficiência de elementos probatórios impede a manutenção do édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou a absolvição do acusado com base no inciso VII do art. 386 do CPP, pugnando, ainda, pela
fixação de honorários em favor da douta advogada que patrocina a defesa do apelante.

Manifestação da PGE para que o arbitramento de honorários observe os limites estabelecidos no Decreto 4987-R (id 14199722).

Contrarrazões, id 15063305, para que seja dado provimento ao apelo, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 15064464).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SIDNEY SOARES DA SILVA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 14 de junho de 2014, por volta das 21h, na Rodovia ES 360 – Mário Catelan, o acusado conduzia, sob influência de álcool, o veículo Strada vermelho, placa M5U9828, quando se envolveu em um acidente com outro automóvel.

Acionada pelas partes, a polícia compareceu ao local e submeteu o denunciado ao teste do etilômetro, que registrou 0,70 mg/L de álcool no sangue, conforme laudo de fl. 12.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

No mérito, requer a absolvição do apelante ante a ausência de provas suficientes para a condenação, destacando que a sentença baseou-se exclusivamente no resultado do teste de alcoolemia, sem qualquer demonstração de comprometimento da capacidade psicomotora no momento da condução do veículo.

Argumenta que a prova técnica não foi acompanhada de elementos concretos que evidenciem perigo real à segurança viária, o que inviabiliza a tipificação penal da conduta imputada. Sustenta, ainda, que a insuficiência de elementos probatórios impede a manutenção do édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou a absolvição do acusado com base no inciso VII do art. 386 do CPP, pugnando, ainda, pela
fixação de honorários em favor da douta advogada que patrocina a defesa do apelante.

O Ministério Público de 1º grau e a Douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a extinção da punibilidade do apelante diante da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No presente caso, a pena definitiva imposta (06 meses de detenção) atrai a incidência do prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante o art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 14/06/2014 e a denúncia foi recebida em 19/02/2015 (id 14046155 - fl. 34), enquanto a sentença condenatória fora proferida em 28/06/2021 (id 14046155 - fls. 103/105).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 19/02/2015 e a prolação do decreto condenatório (28/06/2021), transcorreu período superior a 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, conforme já assentado por este Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT E § 1º, II, DA LEI Nº 9.503/1997. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput e § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997), à pena de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, 11 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 6 meses. A defesa alega a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o transcurso de prazo superior ao aplicável na espécie. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o tempo decorrido entre os marcos interruptivos; (II) subsidiariamente, analisar a suficiência das provas para sustentar a condenação. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada na sentença. 4. No caso, a pena aplicada de 6 meses e 22 dias de detenção prescreve em 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, uma vez que é inferior a 1 ano. 5. Entre o recebimento da denúncia (26/09/2019) e a publicação da sentença condenatória (19/02/2023), transcorreu prazo superior a 3 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. A pena inferior a 1 ano prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 3. Configurada a prescrição entre os marcos interruptivos, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, VI; 110, § 1º; 107, IV; Lei nº 9.503/1997 (código de trânsito brasileiro), art. 306, caput e § 1º, II. (TJES; APCr 0018372-29.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 02/04/2025)

Dessa forma, prejudicadas ficam as demais teses recursais relativas ao mérito, por força da extinção da punibilidade.

Por fim, registro que a atuação da causídica que foi nomeada para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE SIDNEY SOARES DA SILVA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal. Fixo honorários em favor da defensora dativa
MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES
(
OAB/ES 29.295
) em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.